Tribunal: TCU
Processo: 014.504/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada nas obras do sistema de esgotamento sanitário de Porto Velho/RO  Sistema Sul, no âmbito do Fiscobras 2016. Análise de audiências.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria de conformidade realizada nas obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO - Sistema Sul, no âmbito do Fiscobras 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Wilton Ferreira Azevedo Junior, Norman Viríssimo da Silva, Eralda Etra Maria Lessa, Eliete Oliveira Mendonça, Maria Carolina de Carvalho, Brunno Correa Borges, Haroldo Batisti, Augusto Johonnes Soares Bezerra, Franklin Oliveira Brito e Enéas Ferreira Filho; 9.2. com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, aplicar às responsáveis abaixo indicadas as multas individuais a seguir discriminadas, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Iacira Terezinha Rodrigues de Azamor 30.000,00 Rosalina Souza Oliveira Moreira 10.000,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa, ao estado de Rondônia e aos responsáveis.